Tribunal: TCU
Processo: 006.893/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Prefeitura Municipal de Rio de Janeiro - RJ, POR MEIO DO ACÓRDÃO 547/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 037.784/2019-6

Inteiro teor:
Acórdão 2443/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de monitoramento instaurado para verificar o cumprimento das determinações contidas no item 9.1 do Acórdão 547/2023-TCU-Plenário . Considerando que a referida deliberação determinou ao Município do Rio de Janeiro/RJ a apresentação de Plano de Ação relativo a obras de prevenção a desastres decorrentes de chuvas, custeadas com recursos federais. Considerando que o Município do Rio de Janeiro/RJ foi instado a se manifestar por meio do Ofício 8974/2024-TCU/Seproc, de 5/3/2024, o qual não foi respondido após o transcurso do prazo. Considerando que diante da omissão, procedeu-se à reiteração da diligência mediante o Ofício 5911/2025-TCU/Seproc, regularmente entregue ao destinatário em 1/3/2025. No entanto, transcorridos os prazos regimentais, o ente municipal permaneceu silente, caracterizando descumprimento reiterado de diligência desta Corte. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, em assinar prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, com fulcro no art. 143 e 245, § 1o, do Regimento Interno do TCU, para que o Prefeito Municipal do Rio de Janeiro/RJ, Sr. Eduardo Cavaliere Gonçalves Pinto (CPF XXX.513.307-XX), apresente os documentos e informações solicitados no Ofício 8974/2024-TCU/Seproc e reiterados no Ofício 5911/2025-TCU/Seproc, alertando-o de que o descumprimento deste prazo improrrogável poderá ensejar a aplicação aos responsáveis da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de prévia audiência, conforme o art. 268, § 3o, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 006.893/2023-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.